Tribunal: STF
Processo: AP 1316
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de NILTON BARBOSA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
Em 27/9/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 206 e 207).
Em 3/10/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu NILTON BARBOSA DOS SANTOS, apresentando as seguintes condições (eDoc. 209): 

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo. 
Em 29/8/2025, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julguei extinta a punibilidade de NILTON BARBOSA DOS SANTOS (eDoc. 247).
A decisão transitou em julgado em 16/9/2025 (eDoc. 252). 
A Defesa de NILTON BARBOSA DOS SANTOS apresentou perante o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da comarca de Teófilo Otoni/MG o pedido de restituição do passaporte e dos objetos abaixo indicados, pertencentes à NILTON BARBOSA DOS SANTOS, considerando a extinção da punibilidade (eDoc. 253):  
                • Arma Pistola Taurus, calibre 40, Código da Arma: A00176, Número de Série: SLM65829, Número Sigma: 0915321; Documento: A201702435/1; Data da Compra: 15/01/2018; 
                • Dois Carregadores: 01 (um) PT 100, e, 01 (um) PT 940; 
                • 32 (trinta e dois) cartuchos intactos, Marca CBC, Calibre 40;
                •  Documentos pessoais do Porte de Arma bem como a sua Identidade Militar com Porte .

Em 10/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela intimação da defesa de Nilton Barbosa dos Santos para que junte aos autos documentos comprobatórios de suas justificativas” para adequada análise do pedido (eDoc. 260), requerendo nova vista dos autos para posterior manifestação.
Intimada, a Defesa de NILTON BARBOSA DOS SANTOS apresentou as seguintes documentações: “Termo de recolhimento  de arma de fogo, munição e coletes à prova de balas”e Carteira de Identidade da Polícia Militar (eDocs.  267-273). Além disso, reiterou pedido de restituição dos passaporte, bem como armas,  munições  e documentos pessoais de porte de arma (eDoc. 274). 
Com nova vista dos autos, se manifestou “pelo indeferimento do requerimento formulado pela Defesa de Nilton Barbosa dos Santos de restituição de armas, munições e documentos” e pela  intimação da Polícia Federal, a fim de que preste as informações quanto ao cancelamento do passaporte  (eDoc. 278).

É o breve relato. DECIDO.

Em decisão datada de 27/2/2023, concedi a liberdade provisória de NILTON BARBOSA DOS SANTOS, CPF nº 636.059.106-53, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre as quais determinei (PET 10820/DF):

(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;

No entanto, em 17/3/2023, a Polícia Militar de Minas Gerais, administrativamente, efetuou o recolhimento de arma de fogo, munição e coletes à prova de balas de propriedade de NILTON BARBOSA DOS SANTOS (eDoc. 268). 
A apreensão das armas e munições em questão, portanto, não foi determinada por esta SUPREMA CORTE, nem nos autos desta Ação Penal nº 1.316/DF e nem nos autos da PET 10820/DF. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 278): 

Compulsando os autos, observa-se que não existe ordem de busca e apreensão em desfavor de Nilton Barbosa dos Santos emanada do Supremo Tribunal Federal. 
Segundo a documentação apresentada pela defesa, a arma de fogo, munições e coletes à prova de balas foram recolhidos pela Polícia Militar de Minas Gerais. Assim, não tem relação direta com a Ação Penal n. 1.316/DF. 
Quanto ao passaporte apreendido, na decisão em que determinadas as medidas cautelares, o eminente Ministro relator determinou o cancelamento de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do requerente, medida que o torna sem efeito e insuscetível de ser utilizados como documentos de viagem internacional”. 

Dessa maneira, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o requerimento de restituição de armas e munições apreendidas, e DETERMINO A REVOGAÇÃO da  suspensão de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça em nome de NILTON BARBOSA DOS SANTOS.
OFICIE-SE à Policia Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias,  preste informações quanto ao cancelamento do passaporte emitido em nome de NILTON BARBOSA DOS SANTOS.
OFICIE-SE à  Policia Militar de Minas Gerais, com cópia desta decisão, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente